Tribunal: TJSP
Processo: 1020696-67.2015.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial das lesões (ombros), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o labor – Auxílio-acidente devido - Recursos oficial e voluntário do autor improvidos.

SUSPENSÃO DO PROCESSO – Suspensão do processo até decisão final do C.STJ - Tema 862.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020696-67.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante VALDENIR CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020696-67.2015.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Cível no 1020696.67.2015.8.26.0405 – Osasco.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Apelante Valdenir Cardoso.
Apelado- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza Renata Soubhie Nogueira Borio.
Voto no 36.765.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT Comprovação
pericial das lesões (ombros), do nexo causal e da incapacidade
parcial e permanente do autor para o labor Auxílio-acidente
devido - Recursos oficial e voluntário do autor improvidos.
SUSPENSÃO DO PROCESSO Suspensão do processo até
decisão final do C.STJ - Tema 862.
A r. sentença de fls. 556/558 (e adendos declaratórios
de fls. 569/570 e 582), cujo relatório é adotado, julgou procedente ação
acidentária promovida por Valdenir Cardoso contra Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, condenando-o no pagamento de auxílio-acidente de
50% sobre o salário de benefício, desde o dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença NB 5465071598, (30/07/2011); abono anual; atrasados
acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de honorários
advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença, submetendo-
se ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020696-67.2015.8.26.0405 -Voto no
3
Apela o autor. Requer a condenação da autarquia no
pagamento do benefício devido entre 2008 e 2011. Pugna por diferenças de
valores entre o auxílio doença previdenciário para o homônimo acidentário.
Pleiteia, ainda, pela equivalência do benefício ao valor do salário mínimo.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão da prática de
sua atividade laborativa (ajudante de armazém e conferente em indústria do
gênero alimentício Perdigão Agroindustrial S.A, CTPS - fls. 26) apresenta
“tendinite e bursite do ombro esquerdo, bico de papagaio na coluna, cisto na
mão e varizes nas pernas”, que o incapacitam para o trabalho.
A r. sentença de fls. centrou-se apenas nas lesões no
ombro esquerdo do autor. É o que se encontra em discussão nos autos.
Quanto a essas lesões (tendinite e bursite), a vistora
judicial observou a limitação funcional do membro superior esquerdo e
reconheceu a incapacidade parcial e permanente do autor para o labor.
E após vistoria no ambiente de trabalho, estabeleceu a
perita judicial o nexo causal entre a lesão diagnosticada e a prática de sua
atividade laborativa. Consignou: -
“Durante a vistoria foi constatado que há nexo causal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020696-67.2015.8.26.0405 -Voto no
4
trabalho com a patologia alegada na inicial pelo autor (tendinite e
bursite do ombro esquerdo), pois as atividades executadas pelo
autor na empresa exigiam do mesmo esforço físico e postura
antiergonômica dos membros superiores.” (fls. 506).
Sendo assim, a concessão de auxílio-acidente de 50%
sobre o salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores) era mesmo medida que se impunha.
É devido o abono anual por expressa disposição legal.
O termo inicial do benefício não comporta alteração
ante a ausência de recurso do autor impugnando-o expressamente. Neste
passo, cabe observar que o benefício invocado pela r. sentença para definir o
termo “a quo” do auxílio-acidente refere-se também a lesão no ombro, como
anotou a perita em seu laudo (fls. 369).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020696-67.2015.8.26.0405 -Voto no
5
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
Não colhe foro de prosperidade a pretensão do autor
em perceber auxílio-doença entre 21.04.2008 e 03.06.2011 uma vez que não
há nos autos prova que ele, nesse período, se encontrava incapacitado para
seu trabalho habitual.
Também não merece guarida o pleito de conversão de
auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário. Isto porque não
indica o autor, como seria de mister, qual o benefício previdenciário cuja
conversão almeja. Em consequência, não é de se falar em pagamento de
diferenças pecuniárias.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020696-67.2015.8.26.0405 -Voto no
6
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada. Não cabe aqui falar em índice
integral no primeiro reajuste.
De se registrar, ainda, que a equivalência salarial é
assegurada somente no período compreendido entre abril de 1989 (parágrafo
único, do art. 58, do ADCT) e dezembro de 1991 (cf. Decreto no 357 que
aprovou o Regulamento dos Benefícios da Previdência Social), não se
aplicando ao caso dos autos.
Os honorários advocatícios não comportam alteração.
Por fim, anoto que o benefício já foi implantado (fls.
604/605), não havendo o que se determinar, no momento, a respeito.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento aos recursos oficial e voluntário do autor,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C.
STJ (Tema 862).
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020696-67.2015.8.26.0405 -Voto no
7